Tribunal: TJMT
Processo: 0027033-68.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0027033-68.2014.8.11.0041.
RECORRENTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA e OUTRO.
RECORRIDO: WESCLEY LOPO ALVES LIMA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VI - SPE LTDA e OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 32769481-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO POR VERSAR SOBRE TEMA A SER JULGADO PELO STJ – MATÉRIA QUE NÃO SE AMOLDA À QUESTÃO AFETADA SOB O RITO DE REPETITIVOS (RESP No 1498.484/DF e 1.635.428/SC) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há o que se falar em suspensão da ação quando a matéria afetada nos recursos extraordinários, submetidos ao rito dos repetitivos, não se adequam a dos autos.
A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp no 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U. 0027033-68.2014.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020)”.
Recurso intempestivo (id. 36637994-TJ).
Contrarrazões no id. 36411967-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição dos Recursos é de 15 (quinze) dias.
No id. 36637994-TJ, a Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência certificou a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, a decisão que negou provimento ao recurso de apelação foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 10/02/2020, e publicada em 11/02/2020. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 12/02/2020, e findou-se em 25/02/2020, em razão do ponto facultativo (feriado de carnaval) nos dias 24 e 25/02/2020. O Recurso Especial, por sua vez, fora interposto somente em 06/03/2020, (id. 36283493), ou seja, após o término do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII